Tribunal: STF
Processo: ARE 921458
Classe: ARE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2017-05-19
Data de publicação: 2017-05-19

Ementa:
Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. 2. Tributário e Processual Civil. 3. Exceção de pré-executividade. Prescrição do crédito tributário. Matéria infraconstitucional. Precedentes. 4. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 5. Agravo regimental a que se nega provimento.